Tribunal: TJES
Processo: 0009248-12.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009248-12.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLIEDERSON PORTO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PENA READEQUADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ.
ENTENDIMENTO SUMULADO QUE NÃO FOI REVISTO OU CANCELADO PELO STJ. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
ART. 927, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A “e
xasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.
”(AgRg no HC n. 811.085/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

2. A culpabilidade como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal se refere ao juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, sendo que, no caso, a valoração negativa do referido vetor se deu com base em fundamentação genérica.

3. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo, reafirmou o “
entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior
.” (REsp n. 1.117.068/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe de 8/6/2012.)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLIEDERSON PORTO FERREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 157,
caput
, do Código Penal e no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa e a sanção de advertência.

A Defesa, em suas razões recursais, aduz que a pena-base fora exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação, posto que nenhuma circunstância judicial fora negativada pelo Juízo
a quo
, além disso, sustenta a possibilidade de fixação da pena inferior ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (fls. 5531564), opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLIEDERSON PORTO FERREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 157,
caput
, do Código Penal e no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa e a sanção de advertência.

A Defesa, em suas razões recursais, aduz que a pena-base fora exasperada de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação, posto que nenhuma circunstância judicial fora negativada pelo Juízo
a quo
, além disso, sustenta a possibilidade de fixação da pena inferior ao mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes de roubo e porte de drogas para uso pessoal, narrando que, no dia 03/06/2021, por volta das 10 h, no Posto de Combustíveis Godoy, Rua Carioca, Bairro Rosário de Fátima, Serra/ES, o acusado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com uma barra de ferro, a quantia de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais) do caixa do referido estabelecimento.

Consta ainda da peça acusatória que, após a fuga, o denunciado fora avistado por policiais militares que o abordaram e, com o acusado, encontraram um pino de cocaína e uma bucha de maconha.

Conquanto não tenha sido objeto de irresignação recursal, saliento que a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas por meio do auto de apreensão, auto de restituição, laudo químico, depoimento de testemunhas, além da própria confissão judicial do acusado.

Em relação à dosimetria da pena, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade sob os seguintes fundamentos:

(...) em relação
a culpabilidade
, vejo que o acusado não agiu com dolo que extrapolou os limites da norma penal, entretanto, sua conduta merece a devida reprovação social, pois se insere dentre aquelas que atualmente causam grande intranquilidade ao meio social.

Com efeito, destaco que a culpabilidade como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal se refere ao juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, sendo que, no caso, aparentemente, o Sentenciante incorreu em contradição, posto que, embora tenha assentado que o acusado não agiu com dolo que extrapolou o inerente ao tipo penal, desvalorou o referido vetor sob a alegação de que a conduta causa “grande intranquilidade ao meio social”.

Ora, como se sabe, a “e
xasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal.
”(AgRg no HC n. 811.085/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.), o que não se verifica no caso em tela, eis que a fundamentação apresentada se revela genérica.

Dessa forma, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora se reconheça a presente da atenuante da confissão, deixo de reduzir a pena por força do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Registro, por oportuno, que a referida Súmula ainda não fora revista ou cancelada pelo col. STJ, tão somente houve a afetação do tema à Terceira Seção, inexistindo, até o presente momento, ordem de suspensão da tramitação de processos que discutam a questão.

De toda sorte, saliento que o STJ, em julgamento de recurso repetitivo, reafirmou o “
entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior
.” (REsp n. 1.117.068/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe de 8/6/2012.)

Além do mais, cumpre salientar que, por força do art. 927, IV, do Código de Processo Civil, devem os juízes e tribunais observarem “
os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional”.

Na última fase, inexistem majorantes ou minorantes a serem consideradas, razão pela qual fixo a pena definitiva do acusado em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

O regime inicial para cumprimento de pena deverá ser o aberto, conforme fixado na sentença.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.